Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
srt
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BRB S/A E BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar para o autor a quantia de R$ 3.029,69 por danos materiais e o valor de R$ 7.000,00 por danos morais.
2. Narrou a parte autora em sua petição inicial que efetuou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito diretamente na agência bancária, mas que recebeu notificação da instituição ré com aviso de falta de pagamento. Informou que, em contato com seu gerente, foi informado de que a fatura que havia pago se tratava de boleto diverso, com código de barra pertencente a outra instituição financeira. Dessa forma, precisou realizar um empréstimo a fim de adimplir ao débito vencido. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro do valor pago, perfazendo a importância de R$ 6.059,38.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou preliminarmente ilegitimidade passiva do banco, argumentou que o polo passivo da demanda deveria ser integrado pela sociedade BRB CARD e que, além disso, o fato narrado na petição inicial se deu por ausência de observância do dever objetivo de cuidado da parte autora. Assim, requereu que seja reformada a sentença para ser excluído do dever de responsabilização, não somente no que tange aos supostos danos materiais, como também no que consiste aos danos morais; ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de danos materiais, nos termos do art. 945 do CC/02, bem como dos danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 52182380).
5. "Deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva se os elementos dos autos indicam que o banco coabita o mesmo conglomerado econômico da administradora do cartão de crédito que originou a dívida do autor" (Acórdão n.804912, 20130111178800ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/07/2014, publicado no DJE: 25/07/2014. Pág.: 230). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Observa-se dos autos que o pagamento da fatura de ID. 52181448 foi realizada junto ao banco recorrente. Em que pese as alegações do requerido de que a parte autora não tenha agido com o cuidado necessário, verifica-se que a fatura paga continha, além de características semelhantes às faturas regulares, a empresa Cartão BRB S/A como beneficiário do pagamento e, mais, que a fatura foi paga pelo autor diretamente na agência bancária do réu e que nem mesmo seus funcionários perceberam a falsificação efetuada. Destaca-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ, restou evidente a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo recorrente, visto que este não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015. Outrossim, restou demonstrado que a atitude desidiosa do recorrente ensejou em cobranças ao recorrido. Com efeito, é devido o ressarcimento do valor pago indevidamente pelo autor. Além de ter restado comprovada a ocorrência de ato ilícito caracterizador de dano moral.
8. O quantum a ser fixado para fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais deve observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Igualmente, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da demandante. Assim, tem-se como razoável e proporcional reduzir a condenação no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por dano moral, fixado na sentença para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para: a) Condenar o requerido a pagar para o autor a quantia de R$ 3.029,69 por danos materiais, a ser corrigida monetariamente a partir da data da despesa a ser restituída (05/02/2016 – ID 159074527) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação; e b) Condenar o requerido a pagar para o autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.